Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito de família. Ação cautelar. Suspensão de visitas. Melhor interesse da criança. Convivência parental não absoluta. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que que suspendeu o direito de visitas da genitora ao filho menor, sob a alegação de exposição a risco e prejuízos emocionais decorrentes da convivência forçada.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) Análise da legalidade e adequação da medida de suspensão das visitas maternas, à luz do princípio do melhor interesse da criança e da resistência manifesta do menor à convivência com a genitora.
III. Razões de decidir
3. Constatada a animosidade entre os genitores e a ausência de consenso quanto à guarda e visitas, bem como a resistência do menor em manter contato com a mãe, corroborada por laudos psicossociais, áudios e relatórios escolares.
4. A insistência da genitora em exercer visitas, inclusive com condutas inadequadas, revelou-se prejudicial ao bem-estar emocional da criança.
5. A suspensão das visitas, embora medida excepcional, mostrou-se necessária e proporcional diante do contesto fático e probatório.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
Tese: A convivência parental não constitui direito absoluto e pode ser restringida em situações excepcionais de acordo com o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4o, 5o, 28, §1o; Código Civil, art. 1.589. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1937166/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2022; REsp 1497628/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016.